Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-61.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000037-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), WEMENSON DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 093.158.581-31 (PACIENTE), WANDERSON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 093.702.831-29 (PACIENTE), Juízo Plantonista da Comarca de Nova Mutum-MT (IMPETRADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – DISPENSA DA FIANÇA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.

“Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada”
(HC n. 568693/ES, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 14.10.2020).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
Nº 1000037-61.2022.8.11.0000– COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S):

DR. EDER MAIA DA COSTA

PACIENTE(S):

WEMENSON DA CONCEICAO DA SILVA

WANDERSON DA CONCEICAO SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WEMENSON DA CONCEICAO DA SILVA e WANDERSON DA CONCEICAO SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos de incidente processual (PJe nº 1000001-52.2022.8.11.0086), que concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), pelo cometimento, em tese, do crime de embriaguez ao volante e dirigir veículo sem habilitação - arts. 306 e 309, ambos do CTB (ID

114098464).

O impetrante sustenta

que os pacientes não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança no valor arbitrado.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória sem fiança aos pacientes
(ID 114098461).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Pedro Sakamoto, em plantão judiciário (ID 114096989).

O Juízo singular prestou informações (ID 114429989).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTES AUTUADOS EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTIGOS 306 E 309 DA LEI 9503/97. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.650,00 (UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) – ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA DA FIANÇA CONSTITUI ARBITRARIEDADE GERADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DE OS PACIENTES SEREM HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE – ACOLHIMENTO – O INSTITUTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA VISA, PRIMORDIALMENTE, CONFERIR AO AUTOR DO CRIME, MEDIANTE CAUÇÃO E CUMPRIMENTO DE CERTAS OBRIGAÇÕES, A POSSIBILIDADE DE PERMANECER EM LIBERDADE DURANTE O TRANSCURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL, NOTADAMENTE QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. DESSE MODO, CONSIDERANDO QUE OS PACIENTES NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA E POR SE TRATAREM DE PESSOAS ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTES, DEVE SER DISPENSADO O SEU RECOLHIMENTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 325, INCISO I E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES – LIMINAR DEFERIDA QUE DEVE SER RATIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM.
” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 114706997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.1.2022, o Juízo singular homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória, com fiança, no valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais),
“sem imposição de cautelares diversas da prisão”
(Diego Hartmann – juiz de Direito – ID 114098464).

Em decisão liminar, foi outorgada a liberdade provisória aos pacientes sem fiança nos seguintes termos
:

“Da análise dos autos, constato que a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, concedeu as liberdades provisórias aos pacientes, mantendo a necessidade de recolhimento de fianças fixadas no valor de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), conforme decisão constante no Id. 114098464, pp. 25-27.

Entretanto, conforme se extrai da documentação anexa à presente impetração, é possível concluir que os pacientes, aparentemente, não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento do valor afiançado, já que tanto nos interrogatórios dos beneficiários quanto nos demais documentos produzidos em sede policial, não há qualquer informação de que eles possuam bens ou rendas que permitam a eles adimplir a fiança.

Nesse contexto, ressalto que ao serem ouvidos em juízo, ambos declararam que residem em imóveis alugados e que tem rendas de apenas R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) cada um, um trabalhando como entregador de lanche e outro como açougueiro (termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório contidos no Id. 114098464, pp. 64-66 e 69-71).

Ao contrário, o fato de permanecerem segregados após a fixação do valor das fianças demonstra a impossibilidade do pagamento.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade.

Sendo assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter os insurgentes no cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica dos custodiados, conforme disposição contida no art. 325, § 1º, inciso I, e art. 350, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Desta feita, os valores arbitrados não me parecem ser proporcionais e adequados ao caso concreto ante as peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica dos pacientes e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar suas periculosidades.

Consigno ainda que no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, julgado em 14.10.2020, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para determinar a soltura de todos os presos do País que permanecem segregados mesmo após a concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, conforme se extrai do seguinte trecho da premissa menor constante da ementa do julgado.

Veja-se: ‘...Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

Oficiem-se os Presidentes dos Tribunais de todos os estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento” (HC n. 568693/ES, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, data do julgamento 14.10.2020, destaquei).’

Por derradeiro, cumpre salientar que a manutenção da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade. No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão a seguir colacionada. Veja-se: “...A segregação cautelar se entremostra, nesse momento, desnecessária, uma vez que, em detida análise do auto de prisão em flagrante, não se constata a presença de elementos concretos aptos a fundamentar a excepcional medida constritiva da liberdade. Com efeito, ao que se observa do processado, tem-se que a ordem pública, a ordem econômica, a garantia de aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal não estarão comprometidas com a soltura dos indiciados, máxime se se considerar que possuem endereço certo e fixo, fazendo jus, portanto, ao benefício da liberdade provisória, no caso, com a imposição da fiança...” (Id. 114098464, p. 26).

Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais dos pacientes, entendo ser possível a substituição da fiança por outras medidas cautelares alternativas, ressaltando ser evidente o risco causado pelas condutas dos beneficiários aos transeuntes e demais condutores, já que aparentemente realizavam manobras proibidas com motocicletas, dirigiam ser possuir habilitação, embriagados e um deles transportava uma criança de aproximadamente 8 meses de vida em uma motocicleta. Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para determinar a expedição de alvarás de soltura em favor dos pacientes Wemenson da Conceição Silva e Wanderson da Conceição Silva, a fim de que aguardem em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sem a necessidade do recolhimento da fiança ressalvando-se, entretanto, a necessidade de cumprir a seguinte medida cautelar: [...]”.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para outorgar a liberdade provisória aos pacientes sem fiança, substituindo pela seguinte medida cautelar (CPP, art. 319, I):
“Proibição de mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentarem-se por mais de 8 dias, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde possam ser encontrados, conforme dispõe o art. 328 do Código de Processo Penal”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022